Tribunal: TJPA
Processo: 0802789-61.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802789-61.2017.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI

APELADO: ELAINE CRISTINA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0802789-61.2017.8.14.0006.

APELANTE:
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
Carolina Ribeiro Botelho OAB/AM 5.963

ADVOGADO:
Paloma Tavares Feitoza Vieira OAB/PA 31.679 - A

APELADO:
ELAINE CRISTINA SILVA DA SILVA.

ADVOGADO:
LILIAN

MIRANDA

DA

SILVA

OAB/PA017447

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA 1%. DEVOLUÇÃO TAXA DE OBRA. DECISÃO CORRETA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0802789-61.2017.8.14.0006.

APELANTE:
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
Carolina Ribeiro Botelho - OAB/AM 5.963

ADVOGADO:
Paloma Tavares Feitoza Vieira - OAB/PA 31.679 - A

APELADO:
ELAINE CRISTINA SILVA DA SILVA.

ADVOGADO:
LILIAN MIRANDA DA SILVA - OAB/PA017447

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL
movida por
ELAINE CRISTINA SILVA DA SILVA
.

Narra a inicial da ação: 1)
Aduz a parte autora que firmou com as requeridas contrato de compra e venda do imóvel referente ao Apartamento nº. 403, Torre 22, do empreendimento “IDEAL BR”, situado na Estrada da Pedreirinha, Guanabara, Ananindeua-PA, no valor de R$ 109.250,00. 2)Assevera que a entrega do empreendimento foi estipulada para o dia 30/11/2014, e que inobstante a previsão contratual disposta na cláusula 16ª (cláusula de tolerância), o imóvel somente foi entregue em
02/08/2016
. 3) Afirma que efetuou o pagamento do valor de R$ 7.187,50 a título de taxa de corretagem à Corretora Azevedo Barbosa, obrigação esta que alega ser das requeridas e não da adquirente. 4) Menciona que assinou o contrato de financiamento bancário em 08/04/2015, sendo o referido financiamento do saldo devedor no valor de R$ 92.792,99; e que no mês seguinte à assinatura do referido contrato, passou a ser cobrado de valores referentes à
taxa de evolução de obra
, asseverando ser esta cobrança indevida pois não prevista no contrato de compra e venda, bem como o fato de o valor da referida taxa aumentar a cada mês. Informa ainda que o valor foi cobrado nos meses de maio/2015 a março/2016. 5) Alega que o atraso na entrega do apartamento causou danos de natureza tanto patrimonial, no que tange ao pagamento da comissão de corretagem, taxa de evolução de obra, e referentes aos lucros cessantes, tendo em vista os valores que deixou de receber provenientes do aluguel do imóvel, e multa contratual prevista para os casos de atraso no pagamento pelo consumidor, pretendendo que a referida cláusula penal seja aplicada também em desfavor da construtora devido o atraso. 6) Alega também ter sofrido dano moral, considerando os dissabores sofridos com o atraso.

Indeferida tutela antecipada/cautelar (ID 9306899).

Audiência de conciliação (ID 9306916).

Contestação apresentada (ID 9306933).

Réplica apresentada (ID 9306946).

Sentença proferida no ID 9306959, onde o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
1) Condená-las solidariamente à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra à REQUERENTE, referentes aos meses de
maio de 2015 a março de 2016
, devendo a quantia ser restituída de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento indevido, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 2) Condená-las solidariamente ao pagamento de juros e multa nos termos definidos pela cláusula décima segunda do contrato de compra e venda, devendo ser aplicadas as penalidades previstas nas alíneas “b” e “c” da referida cláusula, considerando os 15 meses de mora. Contudo, ressalvo que, em relação à alínea “c”, a multa prevista será aplicada sobre o valor da prestação, conforme se encontra descrita no contrato, e não sobre o valor financiado, como pretende a parte autora. 3) Condená-las solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”). 4) IMPROCEDENTES os demais pedidos (declaração de nulidade da cláusula 18, “f” do contrato de compra e venda e devolução da comissão de corretagem, indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes). 5) Tratando-se de sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser rateadas entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, ficando sobrestada a exigência da verba de sucumbência fixada em desfavor da parte acionante em decorrência da gratuidade processual. 6) Condeno ainda as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Embargos de declaração (ID 9306962), Embargos rejeitados.

Apelação interposta (ID 9306970), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: Seja reformada a sentença no sentindo de que seja julgado IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e danos materiais, estes englobando juros de obra. a. Reconhecer a inexistência de atraso na entrega da obra e consequentemente a mora da apelada na realização do financiamento bancário, eis que o habite-se foi expedido em 25/02/2014, dentro do prazo de 180 dias, e a autora financiou o imóvel apenas em 08.04.2015. b. Caso não entendam pela improcedência, reforme-se para que os valores indenizatórios, sejam atualizados pela taxa Selic. c. Caso não se entenda pela redução quantum, reforme-se para que o dano moral seja fixado observando que houve mero aborrecimento e as premissas do art. 944 do CC/02, com aplicação da taxa SELIC. É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0802789-61.2017.8.14.0006.

APELANTE:
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
Carolina Ribeiro Botelho - OAB/AM 5.963

ADVOGADO:
Paloma Tavares Feitoza Vieira - OAB/PA 31.679 - A

APELADO:
ELAINE CRISTINA SILVA DA SILVA.

ADVOGADO:
LILIAN MIRANDA DA SILVA - OAB/PA017447

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra à REQUERENTE, referentes aos meses de
maio de 2015 a março de 2016
, devendo a quantia ser restituída de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento indevido, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; Condená-las solidariamente ao pagamento de juros e multa nos termos definidos pela cláusula décima segunda do contrato de compra e venda, devendo ser aplicadas as penalidades previstas nas alíneas “b” e “c” da referida cláusula, considerando os 15 meses de mora. Contudo, ressalvo que, em relação à alínea “c”, a multa prevista será aplicada sobre o valor da prestação, conforme se encontra descrita no contrato, e não sobre o valor financiado, como pretende a parte autora; Condená-las solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”); IMPROCEDENTES os demais pedidos (declaração de nulidade da cláusula 18, “f” do contrato de compra e venda e devolução da comissão de corretagem, indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes); Tratando-se de sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser rateadas entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, ficando sobrestada a exigência da verba de sucumbência fixada em desfavor da parte acionante em decorrência da gratuidade processual; Condeno ainda as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em mérito, sustenta o apelante: 1)
Seja reformada a sentença no sentindo de que seja julgado IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e danos materiais, estes englobando juros de obra. 2) Reconhecer a inexistência de atraso na entrega da obra e consequentemente a mora da apelada na realização do financiamento bancário, eis que o habite-se foi expedido em 25/02/2014, dentro do prazo de 180 dias, e a autora financiou o imóvel apenas em 08.04.2015. 3) Caso não entendam pela improcedência, reforme-se para que os valores indenizatórios, sejam atualizados pela taxa Selic. 4) Caso não se entenda pela redução quantum, reforme-se para que o dano moral seja fixado observando que houve mero aborrecimento e as premissas do art. 944 do CC/02, com aplicação da taxa SELIC.

Acerca dos danos morais, a apelante, sustenta inexistência, pois foi auferido descontos no pagamento do imóvel, bem como a entrega das chaves já foram realizadas. Vale ressaltar que em todos os grandes empreendimentos, vai existir pontos convergentes que levaram ao atraso, no entanto, por esta razão existe o prazo de segurança, que no caso em questão é o de 180 (cento e oitenta) dias, que também foi extrapolado, devendo a apelada ser indenizada.

Assim, em relação aos danos morais, inegável que o atraso, bem como, ocasionou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade. O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do quantum dos danos morais.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os em R10.000,00 (dez mil reais).

A que foi condenada a apelante
a título de danos morais,
encontrasse dentro da
razoabilidade e proporcionalidade do suposto dano causado, haja vista ter o atraso da obra se configurado após o prazo estabelecido em contrato.

Inicialmente verifico que
a parte autora sucumbiu em parte mínima, sendo bem sucedida quanto aos pedidos principais (lucros cessantes e danos morais) devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios
, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Dessa forma, quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto não merece reparos.

O caso se enquadra na
“exceptio non adimpleti contractus”
, ou exceção de contrato não cumprido ou inexecução contratual (prevista a partir do art. 476 CC), onde o legislador buscou defender a boa-fé e determinou que um contratante não possa reclamar a execução do que lhe é devido pelo outro contratante, sem antes pagar o que deve:

Art. 476 CC. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Assim, o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

Diante de todo o catálogo processual, esse juízo entende em manter integralmente a sentença guerreada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
, e
DES
PROVIDO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024